Tribunal: TJMT
Processo: 1007406-25.2021.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007406-25.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GRACIELA APARECIDA VIEIRA - CPF: 705.426.261-10 (APELANTE), CARLOS KECIO SOARES ANDRADE - CPF: 878.906.581-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSINEI NEVES DA SILVA - CPF: 651.608.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA HELENA STAFFORTI - CPF: 800.800.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA LUZIA DA SILVA - CPF: 792.955.841-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E APREENSÃO DE RES FURTIVA EM PERSEGUIÇÃO POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou os apelantes à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, §4º, IV, do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
os apelantes foram perseguidos pela vítima e por uma viatura da Polícia Judiciária Civil imediatamente após o crime;
(ii)
durante a perseguição os apelantes foram vistos jogando os pertences da vítima no chão;
(iii)
após a captura dos apelantes, a vítima os reconheceu na presença dos policiais civis que procederam à prisão.

3. Requerimento: absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
determinar se o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, associado à abordagem policial logo após o fato e à apreensão da res furtiva em posse dos réus, é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime;
(ii)
avaliar se a condenação pode ser mantida mesmo diante das alegações de negativa dos acusados e que o reconhecimento fotográfico foi feito várias semanas após a prática criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A imediata perseguição policial e a apreensão da res furtiva com os réus logo após o crime constituem elementos probatórios que conferem segurança à identificação dos apelantes como autores do delito, reduzindo a possibilidade de erro de reconhecimento.

6. O reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, ainda que fora dos rigores do art. 226 do Código de Processo Penal, não invalida a condenação, pois os fatos determinantes para a sentença foram a imediata perseguição e a recuperação dos bens subtraídos com os apelantes, o que robustece o conjunto probatório.

7. A negativa dos réus durante o interrogatório policial não encontra respaldo nas demais provas, que incluem depoimentos da vítima e dos policiais, bem como a recuperação dos bens logo após o furto, indicando coerência e robustez no conjunto probatório para a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §4º, IV; Código de Processo Penal, art. 386, VII e art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, ApCrim 1.0000.24.008585-2/001.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Carlos Kecio Soares Andrade
e
Graciela Aparecida Vieira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos do processo nº 1007406-25.2021.8.11.0006, que os condenou às penas de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 240025691).

As penas privativas de liberdade foram substituídas por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais (id. 240025691).

Inconformados, interpuseram recurso de apelação em conjunto e, em suas razões, pugnaram, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por suas absolvições (id. 240025696 e id. 240025701).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau em todos os seus termos (id. 240025703).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (id. 249563191).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Graciela Aparecida Vieira
e
Carlos Kecio Soares Andrade
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal (id. 240025198).

De acordo com a peça inaugural, os fatos ocorreram nos seguintes termos:

“
Consta do presente caderno informativo que, no dia 30 de agosto de 2021, por volta das 16h40min, em via pública, mais especificadamente na Rua Padre Cassemiro, Centro, próximo a Bicicletaria Mato Grosso, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, os denunciados
Graciela Aparecida Vieira
e
Carlos Kecio Soares Andrade
, mediante ajuste prévio e auxílio mútuo, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com animus de assenhoramento definitivo, subtraíram para si ou para outrem, mediante concurso de agentes, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy J6, cor preta, com capinha colorida, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais) e 01 (uma) bolsa de cor marrom com documentos pessoais, avaliada em R$ 70,00 (setenta reais), pertencentes à Benedita Luzia da Silva (auto de avaliação indireta – ID. 66388935, p. 62).

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, a vítima trafegava em sua bicicleta, ocasião em que os denunciados passaram por ela em outra bicicleta e, incontinenti, a denunciada
Graciela Aparecida Vieira
puxou do ombro da ofendida a sua bolsa, evadindo-se ambos em posse do bem subtraído.

Consta que, na sequência, passou uma equipe de investigadores da Polícia Civil, em deslocamento para diligências investigativas, ocasião em que avistaram a vítima pedindo socorro e, mais a frente, visualizaram o casal trafegando em uma bicicleta em posse da res furtiva, qual seja, uma bolsa de cor marrom. Incontinenti, os policiais Rosinei Neves da Silva e Rosângela Helena Stafforti manobraram a viatura e iniciaram a perseguição aos denunciados, os quais, após avistarem a equipe policial, dispensaram a bolsa da vítima e tentaram fugir.

Todavia, na Rua Vênus, Residencial Estrela D'Oeste, a equipe policial logrou efetuar a abordagem dos denunciados, momento em que eles descartaram o aparelho celular objeto do furto ao solo. Sequencialmente, realizou-se a prisão em flagrante delito dos denunciados
” (id. 240025198).

A peça inaugural foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 73.4.2021.27795, instaurado logo após a prisão em flagrante dos apelantes e registro do boletim de ocorrência nº 2021.223231.

Durante a fase investigatória, procedeu-se à oitiva dos policiais civis Rosinei Neves da Silva e Rosângela Helena Stafforti, que confirmaram que estavam cumprindo diligências quando avistaram a vítima pedindo socorro. Alegaram que em frente à vítima, viram os apelantes em uma bicicleta com a bolsa marrom da vítima, razão pela qual os perseguiram e, após a prisão dos suspeitos, recuperaram os bens subtraídos (id. 240025183 – pp. 07/08 e pp. 10/12).

Por sua vez, a vítima Benedita Luzia da Silva confirmou que foi surpreendida por um casal que puxou sua bolsa, que estava em seu ombro, conseguindo subtrai-la. Após pedir socorro para uma viatura da Polícia Judiciária Civil que passava pelo local, os investigadores que a ocupavam perseguiram os suspeitos. Destacou que apesar de sua bolsa e celular terem sido jogados ao chão, conseguiu recuperá-los. Durante os esclarecimentos, relatou que foram subtraídos 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy J6, cor preta, com capinha colorida e uma bolsa (id. 240025183 – pp. 13/14 e p. 61).

Em seus interrogatórios na fase policial,
Carlos Kecio Soares Andrade
e
Graciela Aparecida Vieira
negaram a prática criminosa (id. 240025183 – pp. 21/23 e pp. 31/33).

Inobstante a negativa dos apelantes, a vítima Benedita Luzia da Silva os reconheceu como sendo os autores da prática criminosa (id. 240025183 – pp. 58/60).

Os apelantes não compareceram em juízo para serem interrogados sob o crivo do contraditório.

Por sua vez, a vítima Benedita Luzia da Silva compareceu à audiência de instrução, ocasião em que reiterou os fatos narrados perante a autoridade policial, consoante abaixo destacado:

“(...)
eu tava andando, indo pra minha casa já;
(...)
ai outra bicicleta encostou perto de mim e puxou minha bolsa
. Ai eu sai gritando na rua que roubaram minha bolsa;
(...)
ai nisso veio um rapaz de moto e eu falei: “moço acabei de ser assaltada, pega aquele rapaz pra mim”. Ai nisso nós saímos de moto, e eu correndo atrás de bicicleta
;
(...)
ai vinha a viatura, nessa hora que nós tava correndo atrás deles, vinha a viatura e pegaram eles no flagra. Ai o que aconteceu, eles pegaram a bolsa minha e jogaram na casa de uma dona
;
(...)
eu tava com a bolsa na cesta da bicicleta;
(...)
esses que me roubaram tava de bicicleta também, tava uma mulher e um homem, tudo junto. Ai a mulher que pegou a bolsa; (...) saíram, pegaram e saíram (correndo);
(...)
na outra esquina que a Polícia pegou eles; (...) a hora que a polícia prendeu eles, a moça disse
: “ta aqui, jogou o celular e as coisas da senhora aqui”;
(...)
foi (sobre ter certeza que as pessoas que a polícia prendeu,

são as mesmas que furtou ela)
;
(...)” (extrato da sentença – id. 240025691).

Do mesmo modo, a testemunha Rosângela Helena Stafforti confirmou em Juízo as declarações que havia feito durante a fase policial, consoante termos abaixo:

“(...)
nós estávamos saindo da delegacia;
(...)
nós visualizamos a vítima muito nervosa pedindo para parar e apontando que ela tinha sido roubada por um casal de bicicleta logo à frente;
(...)
iniciamos a perseguição e conseguimos abordar duas ruas a frente;
(...)
no decorrer dessa perseguição eles jogaram a bolsa da vítima no chão e continuaram;
(...)
quando nós abordamos eles, eles estavam em posse do celular da vítima e logo já jogaram no chão;
(...)
a vítima já se aproximou e de imediato já reconheceu os dois como autor do roubo;
(...)
a vítima mesmo apontou; (...) eles estavam em uma rua que não tinha movimento de outras pessoas;
(...)” (extrato da sentença – id. 240025691).

A partir destes elementos, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Inconformados,
Carlos Kecio Soares Andrade
e
Graciela Aparecida Vieira
interpuseram recurso de apelação e, em suas razões, alegaram que
(i)
durante a fase investigatória negaram a prática criminosa,
(ii)
que o reconhecimento feito pela vítima foi feito por fotografia quase um mês após o crime,
(iii)
que a vítima não viu os apelantes jogando a bolsa no chão ao serem perseguidos e que
(iv)
a testemunha não se recordaria dos fatos (id. 240025701).

Em que pese os argumentos defensivos, é certo que a prova dos autos não deixa qualquer dúvida de que os apelantes foram os autores do crime de furto narrado na peça inaugural.

Isso porque, a prova dos autos demonstra que logo após a subtração dos bens, a vítima recebeu ajuda de um indivíduo que perseguiu os apelantes em uma moto, enquanto a vítima os acompanhava de bicicleta. Em seguida, uma viatura da Polícia Judiciária Civil que passava pelo local passou a seguir os apelantes, conseguindo abordá-los e prendê-los.

Além disso, a prova produzida em juízo não deixa dúvidas que durante a perseguição, os apelantes foram vistos jogando a bolsa da vítima e, ao serem presos, foram encontrados de posse do celular que havia sido subtraído.

Deste modo, devidamente comprovado que houve perseguição imediata e ininterrupta logo após a prática criminosa, o que culminou na prisão dos apelantes em posse dos bens subtraídos, não há dúvidas quanto à autoria do crime.

O fato de a vítima ter procedido apenas ao reconhecimento fotográfico dos apelantes não implica em dúvida, pois como dito, os fatos determinantes para a condenação foram justamente os fatos dos apelantes terem sido perseguidos imediatamente após o delito e encontrados em posse e se desfazendo dos bens subtraídos, razão pela qual não há falar-se em desrespeito ao art. 226 do Código de Processo Penal ou em vacilação da prova.

Neste sentido:
“
A inobservância dos preceitos do artigo 226, do Código de Processo Penal, não acarreta a imediata absolvição do acusado, que foi perseguido pela vítima e apreendido na posse da res furtiva logo após o crime.
Nesses casos, a possibilidade de falso reconhecimento é praticamente obliterada e não impõe a necessidade do procedimento previsto em Lei, que é realizado ‘quando houver necessidade’.
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.008585-2/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª Câmara Criminal, julgamento em 11/04/2024, publicação da súmula em 11/04/2024).

Logo, não há falar-se em possibilidade de acolhimento do pleito absolutório, pois a versão apresentada pelos apelantes durante o interrogatório extrajudicial está completamente dissociada dos demais elementos produzidos no curso da persecução penal que apontam, em sua totalidade, para a responsabilidade penal de ambos.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação interposto em conjunto por
Carlos Kecio Soares Andrade
e
Graciela Aparecida Vieira
, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024